Tribunal: TJDFT
Processo: 0737870-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737870-32.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVANETE CAETANO DE FARIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ivanete Caetano de Faria contra a decisão proferida em cumprimento de sentença que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pelo Distrito Federal. O Distrito Federal apresentou contrarrazões, oportunidade em que pediu o desprovimento do recurso e requereu, subsidiariamente, que o cumprimento de sentença da parcela incontroversa observe o valor total da execução para fins de determinação do regime de pagamento (requisição de pequeno valor ou precatório). A análise perfunctória dos autos indica a inadequação da via eleita para a formulação do requerimento mencionado. As contrarrazões consistem em meio próprio de impugnação. Prestam-se somente a oferecer resposta às razões recursais deduzidas pelo agravante em tese. Intime-se Distrito Federal para manifestar-se quanto ao não conhecimento do requerimento formulado em contrarrazões em razão da inadequação da via eleita com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Registro que a oportunidade de manifestação não viabiliza a complementação, modificação ou correção das razões recursais, tampouco a apresentação de novo recurso. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator